Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA. ÍNDICE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO INPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O IGP-M foi estipulado no contrato celebrado entre as partes como índice de reajuste anual do valor do aluguel, não havendo previsão contratual quanto ao índice de atualização monetária para a mora no pagamento dos aluguéis.
2. Na ausência de previsão contratual, a atualização monetária da dívida referente ao inadimplemento dos aluguéis deve ser feita com base no INPC, que é o índice oficial para atualização dos débitos judiciais. Precedentes deste eg. TJDFT.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.